Tribunal: STF
Processo: HC 72034
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-05-23
Data de publicação: 1995-05-23

Ementa:
EMENTA: "Habeas corpus".
          -  Improcedencia da alegação  de nulidade do julgamento por
ter o Ministério Público requerido ao juiz - que indeferiu o pedido -
que esclarecesse os jurados quanto a um dos quesitos formulados.
          -  Inexistência  de antinomia  das  respostas  aos quesitos
relativos ao motivo torpe e ao da pratica do homicidio para assegurar
a impunidade de outro crime.
          "Habeas corpus" indeferido.